Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO ANUÍDO PELO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, a revelia não produz os efeitos mencionados no artigo 344, do mesmo diploma processual civil (presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor), quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Verificado que o réu concorreu para o evento danoso, seja pela proposta fraudulenta de portabilidade de empréstimo, seja pela ausência de cautela na verificação da veracidade e autenticidade da transação, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato e, ainda, a reparação dos danos materiais e morais suportados pelo consumidor. De acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a restituição do dano material na forma dobrada, impõe-se a presença concomitante de pagamento do valor cobrado a maior e culpa ou má-fé do responsável pela cobrança. Ausente prova de dolo ou culpa do banco réu na cobrança, não há que falar em restituição em dobro. A contratação fraudulenta perpetrada pelo réu não se enquadra em mero descumprimento contratual, tampouco dissabor cotidiano, de modo que, demonstrada a falha do réu na prestação e segurança do serviço, resta configurada ofensa à dignidade do autor, motivo pelo qual há o dever de indenizar os danos morais suportados. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, a multa não deve ser aplicada.